Tribunal: TJBA
Processo: 8001735-93.2017.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001735-93.2017.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: RAILDA DE OLIVEIRA E SILVA

Advogado(s)
:
MARTA FABIANY MESSIAS PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIAS OCORRIDAS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO, NA LEI MUNICIPAL, DA APOSENTADORIA COMO FORMA DE VACÂNCIA. DISTINGUISHING DO TEMA 606 DO STF. EXONERAÇÃO DECORRENTE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA 1150 DO STF. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Juízo originário julgou procedente a com base em precedentes do TJBa que tratam da necessidade de instauração de processo administrativo prévio e regular com a observância das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Utilizou, também, como fundamento o tema 606 do STF, que determina que a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, com exceção das aposentadorias concedidas pelo RGPS anteriores à EC nº 103/19, como no presente caso onde a requerente teve sua aposentadoria concedida no ano de 2016.

2. Cumpre pontuar que no caso em comento a Lei Municipal nº344/2009 prevê como forma de vacância dos cargos públicos a aposentadoria do servidor. A existência de previsão na legislação municipal, da aposentadoria do servidor como forma de vacância atrai a incidência do tema 1150 do STF, onde foi fixada a tese de que "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.

3. O Tema 606 do STF trata da possibilidade de reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência de aposentadoria espontânea e a respectiva acumulação de proventos com vencimentos, distingue-se do tema 1150 porquanto este trata de pedido de reintegração de servidor público ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência, que foi exonerado em virtude de expressa previsão legal do Município de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo.

4. Em casos análogos a jurisprudência desta Corte entende que o ato de exoneração é automático, vez que decorre da lei, não sendo necessária a instauração de Processo Administrativo.

5. Desta forma não existe ilegalidade na atuação da Administração Municipal, de forma que não há que se falar em danos morais a serem indenizados.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Cuidam os autos de Apelação Cível manejada pelo Município de Dias D’ávila Tendo como apelada Railda de Oliveira e Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.